Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS DE QUALIDADE COMPROVADOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do recurso com relação a pedido que não foi apreciado pelo juízo de origem, em razão da impossibilidade de inovação recursal.
2. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem.
3.O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor cuida especificamente do que denomina “contratos coligados” para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos. A norma reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo.
4. "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie – tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) " (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
5. Não é devida a majoração do valor da indenização por dano moral quando a quantia fixada na origem é razoável e proporcional. A majoração ou redução do quantum é medida excepcional: deve ocorrer quando o valor fixado for irrisório ou abusivo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.